Tribunal: TJDFT
Processo: 0711323-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO PRESIDENCIAL. DECRETO N. 12.790/2025. CRIME PATRIMONIAL SEM VIOLÊNCIA. REPARAÇÃO DO DANO. PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que declarou extinta a punibilidade da sentenciada, em razão da concessão de indulto presidencial, nos termos do Decreto n. 12.790/2025, relativa à condenação por furto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a concessão do indulto previsto no art. 9o, inc. XV, do Decreto n. 12.790/2025 exige, de forma obrigatória, a efetiva reparação do dano ou o reconhecimento judicial do arrependimento posterior, ou se tal exigência pode ser afastada diante da presunção de incapacidade econômica prevista no art. 12, § 2o, do mesmo diploma legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto constitui ato de competência privativa do Presidente da República, de natureza discricionária, cabendo ao Poder Judiciário apenas verificar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos expressamente previstos no decreto, sendo vedada a ampliação ou restrição de seu alcance normativo.
4. A interpretação sistemática do Decreto n. 12.790/2025 evidencia que a exigência de reparação do dano, embora prevista como regra geral para crimes patrimoniais praticados sem violência ou grave ameaça, admite exceção expressa na hipótese de presunção de incapacidade econômica do condenado.
5. A remissão normativa contida no art. 9o, inc. XV, parte final, ao art. 12, § 2o, do decreto, autoriza a dispensa da reparação do dano quando caracterizadas as situações ali previstas, não sendo lícito ao intérprete afastar tal previsão sob pena de indevida restrição ao benefício concedido.
6. No caso concreto, restou configurada a presunção de incapacidade econômica, uma vez que a sentenciada foi assistida pela Defensoria Pública e o valor do dia-multa foi fixado no mínimo legal, circunstâncias expressamente previstas no decreto como suficientes para afastar a exigência de reparação do dano.
7. A decisão agravada limitou-se à aplicação literal e sistemática das disposições do decreto presidencial.
8. Preenchidos todos os requisitos legais para a concessão do indulto na data de referência e inexistindo ilegalidade na decisão impugnada, impõe-se a manutenção da declaração de extinção da punibilidade.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.